Tribunal: TJES
Processo: 0000396-03.2018.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000396-03.2018.8.08.0016 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS ROCHA DA SILVA, JOSÉ ROBERTO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS.

R
ECEPTAÇÃO
.

ART.
180,

CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.

1
. ABSOLVIÇÃ
O.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
2.
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. JÁ FIXADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. 3.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE.

JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.
DETRAÇÃO PENAL – ART. 387, §2º, DO CPP -
INVIABILIDADE
- REGIME ABERTO FIXADO

5
.
MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
INVIABILIDADE
.
QUANTIA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
6
.

RECURSO CONHECID
O

E
DESPROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
s
apelante
s
,
através da prova material contida nos autos, bem como
p
or toda prova oral produzida.

2.
O
magistrado de primeiro grau não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial, de n
enhum

d
os réus, motivo p
elo
qual a pena-base de ambos restou fixada no patamar mínimo legal.

3
.
O
artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei
nº
12.736/12 determina que o magistrado, no momento da prolação da sentença condenatória, realize a detração do tempo de prisão cautelar a que foi submetido o
acusado
, para a fixação do regime inicial
menos gravoso
de cumprimento de pena. No caso dos autos,
já foi fixado o regime aberto na sentença monocrática, sendo

inviável
o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu.

4.
O
pedido de
assistência judiciária gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
5.
O
douto advogado dativo
atuou no processo durante toda a instrução,
desde a apresentação da resposta à acusação, atuação na audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais
,
razão pela qual
é

proporcional
a quantia de R$ 8
00
(o
itocentos
reais) arbitrada
pelo juízo de primeiro grau
,
em
atenção ao
disposto no
artigo 8
5
, §2º,

aplicado analogicamente ao processo penal (art
igo
3º,
Código de Processo Penal
)
.

6.

Recurso conhecido

e
desprovido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000396-03.2018.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS ROCHA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000396-03.2018.8.08.0016 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
m
-se de Apelaç
õ es Crimina i s interposta s por
LUCAS ROCHA DA SILVA
,
J
OSÉ ROBERTO BRAGA
,
e ARISTEU DORDENONI JUNIOR,
por irresignado
s
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de C
onceição do Castelo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo
s
nas sanções do artigo
1
80
,
c
aput
, do Código Penal
,
aplicando a Lucas a pena de 1 (um) ano de 12 (doze) dias-multa e aplicando a José Roberto a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Narra a denúncia,
em síntese,
que no dia
4
de a
bril
de 2018,
o denunciado
LUCAS
foi avistado por policias militares em uma bicicleta trazendo consigo duas garrafas de vodka Orloff, que posteriormente veio a saber tratar-se de parte dos objetos furtados, enquanto aqueles realizavam diligências visando desvendar a autoria do furto ocorrido na “Kasa Sertaneja”.

Dando continuidade às diligências, foi apurado que no início de abril, o denunciado
JOSÉ ROBERTO,
que é proprietário de um bar, adquiriu de Alessandro e Bruno (envolvidos no furto ocorrido na “Kasa Sertaneja”) 02 litros de vodka Orloff, 01 (uma) latinha de energético Red Bull e cerveja.

Não somente, em 03 de abril de 2018, voltou a adquirir mercadorias furtadas,
pagando a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) por 30 (trinta) latas de cerveja e 02 (dois) litros de
C
ampari.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante
L
UCAS
pleiteia
por (I)
a absolvição
do acusado por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva; (II) aplicação da pena-base no mínimo legal; (III) assistência judiciária gratuita e (IV)
arbitramento de honorários advocatícios
.

Já nas razões recursais da defesa de
J
OSÉ ROBERTO
, pugna p
or
(I)
a absolvição
do acusado por insuficiência probatória; (II) aplicação da pena-base no mínimo legal; (III)
pela promoção da detração penal;
(IV) assistência judiciária gratuita e
(V)
arbitramento de honorários advocatícios
.

Por sua vez, o advogado dativo nomeado para a defesa dos acusados apresentou suas razões recursais em via eletrônica, consoante Id. 3057326, Id. 3057327 e Id. 3057329, por meio das quais requer, em síntese, a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, passo a apreciação do pleito absolutório
de ambos os réus.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
boleti
m
unificado
,
pelo auto de apreensão, auto de restituição e entrega, além de toda prova oral produzida nos autos.

A
autoria
restou, da mesma forma demonstrada, conforme a seguir delineado.

A
testemunha Jacimar Manoel Lopes confirmou em juízo parte do seu depoimento prestado em sede policial, informando que
ao chegar no estabelecimento “Kasa Sertaneja” percebeu que haviam luzes acesas e constatou que o local estava revirado e que algumas bebidas haviam sido levadas.

Narrou ainda que encontrou os apelantes
LUCAS
e
JOSÉ ROBERTO
na delegacia, oportunidade em que o segundo apelante trazia consigo uma caixa de isopor, contendo garrafas de bebida que foram reconhecidas por Jacimar como propriedade do estabelecimento furtado.

O policial militar
Bierrez Zumak de Messias
reafirmou em juízo que

[...]
juntamente co
m
o Delegado Dr. Claudio Rodrigues Araujo realizavam diligências para a
elucidação
do furto ocorrido na casa de shows "Kasa Sertaneja", localizada neste
município
- referência BU n
°
35789158/18, quando
LUCAS ROCHA DA SILVA
foi avistado saindo em uma bicicleta da "Cerâmica do Belisário"; QUE esse local é rotineiramente citado em
denúncias
como sendo local onde suspeitos escondem produtos de furto,
o que motivou a abordagem do suspeito que ao avistar a viatura passou a apresentar comportamento de fuga, passando a pedalar a bicicleta em que estava com ma
i
or velocidade;

QUE o suspeito foi abordado e com ele, mais precisamente na cestinha da bicicleta, haviam duas garrafas de vodka Orloff envoltas em sacolas de supermercado e em uma camisa de malha, modelo gola polo, na cor branca com listras em cor lilás; QUE instantes antes o suspeito havia sido visto na praça matriz da cidade consumindo whisky com amigos

[...]”

E
ainda, em depoimento prestado em sede policial, o suposto autor do furto, Alessandro Eduardo Silva, informou:

[...] QUE o interrogado sabe que foi BRUNO quem mandou LUCAS buscar duas garrafas de vodkas, que estavam escondidas embaixo da escada do galpão da cerâmica do Belisarlo, e que LUCAS sabia que as bebidas eram produtos de furto. [...]

Logo, em que pesem as alegações dos acusados de que não sabiam ser as bebidas provenientes de empreitada criminosa, as provas carreadas aos autos comprovam os fatos narrados na exordial acusatória, motivo pelo qual não se faz possível se falar em absolvição de ambos os réus.

Ressalte-se que em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO DOLOSA, ART. 180, CP - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O DESCONHECIMENTO PELO APELADO DA LICITUDE DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSIBILDIADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA APELO IMPROVIDO. 1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Sendo o recorrente preso em flagrante na posse do bem receptado, inverte-se o ônus da prova, devendo a defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do objeto subtraído. 3) Sem qualquer suporte jurídico a tese de atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância, seja diante do valor do bem receptado, tratando-se de um automóvel, seja pelos registros criminais pretéritos do recorrente que demonstram que fazia dos delitos seu meio de vida, evidenciado acentuada periculosidade. 4) Apelo improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035150176143, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020).”

A
diante, pugna a defesa dos acusados para a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Ocorre que, em minuciosa análise à sentença combatida, verifico que o magistrado de primeiro grau não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial, de n
enhum

d
os réus, na primeira fase da dosimetria, motivo pelo qual
a pena-base de ambos restou fixada no patamar mínimo legal. Vejamos:

3.1. DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME EM RELAcAO AO REU JOSÉ ROBERTO BRAGA.

Verifico, a priori, que o réu agiu com culpabilidade normal ao delito em espeque.
O
réu aparentemente não ostenta maus antecedentes. Não ha elementos fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. No tocante ao motivo do crime, entendo que esse não ultrapassou o próprio
juízo
de
adequação

típica
, não incidindo em seu desfavor. Igualmente as suas circunstâncias e as suas
consequências.
O comportamento da
vítima
, por fim, não milita em seu
prejuízo.

3.2. DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME EM RELAÇA0 AO REU LUCAS ROCHA DA SILVA.

Verifico, a priori, que o réu agiu co
m
culpabilidade normal ao delito em espeque. O réu aparentemente não ostenta maus antecedentes. Nã
o
há
elementos
fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face a ausência de provas nos autos. No tocante ao motivo do crime, entendo que esse não ultrapassou o próprio
juízo
de
adequação

típica
, não incidindo em seu desfavor. Igualmente as suas circunstâncias e as suas consequências. O comportamento da
vítima
, por fim,
não
milita em seu
prejuízo.

Portanto, irretocável a r. sentença prolata
da pelo magistrado de primeiro grau.

Seguindo no feito
,
em relação a
o pedido de detração
formulado em favor do apelante JOSÉ ROBERTO,
com base no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei
nº
12.736/12,

relembro que o
aludido dispositivo legal determina que o magistrado, no momento da prolação da sentença condenatória, realize a detração do tempo de prisão cautelar a que foi submetido o
acusado
, para a fixação do regime inicial
menos gravoso
de cumprimento de pena.

No caso dos autos,
já fora fixado o regime aberto na sentença monocrática.
Assim, se torna
inviável
o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, §2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu.

Sobre o tema, vejamos:

(...) 5. Inviável o pedido de detração, uma vez fixado na r. sentença o regime aberto para o início de cumprimento da pena. 6. Impossível a extinção da pena do apelante pela ausência de seu integral cumprimento. 7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete decidir acerca desse pedido. 8. Apelação conhecida e desprovida.(TJ-DF 20150111430337 0034735-68.2015.8.07.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2016, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/09/2016)”.

Quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita, este
constitui matéria
afeta ao Juízo da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

No que se refere ao pleito por majoração dos honorários arbitrados em favor do advogado dativo em juízo de primeiro grau,
passo a tecer as seguintes considerações.

Observo que o douto advogado dativo
atuou no presente processo durante toda a instrução,
desde a apresentação da resposta à acusação, atuação na audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais
.

Ao prolatar a r. sentença,
o douto magistrado de piso
arbitrou honorários advocatícios
na importância de R$ 8
00
(o
itocentos
reais),
em
observância
à
atuação
do patron
o
conforme as balizas expressa
s
no

C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil,
em seu artigo 8
5
, §2º,

aplicado analogicamente ao processo penal (art
igo
3º,
Código de Processo Penal
),
que prevê como parâmetros
o

grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse passo,
com fundamento nos preceitos legais acima mencionados,
entendo qu
e

é
adequada e proporcional a quantia arbitrada, não merecendo reforma
.

Ademais, l
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo

ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§
7
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor
da
Dr
a
.
F
abiana Klein
, OAB/ES nº
2
7.887
,

em relação à atuação referente

à
defesa
do
s
acusado
s

neste
s
recurso
s
de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

D
iante do exposto
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000396-03.2018.8.08.0016 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS ROCHA DA SILVA, JOSÉ ROBERTO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS.

R
ECEPTAÇÃO
.

ART.
180,

CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.

1
. ABSOLVIÇÃ
O.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
2.
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. JÁ FIXADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. 3.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. INVIABILIDADE.

JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.
DETRAÇÃO PENAL – ART. 387, §2º, DO CPP -
INVIABILIDADE
- REGIME ABERTO FIXADO

5
.
MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
INVIABILIDADE
.
QUANTIA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
6
.

RECURSO CONHECID
O

E
DESPROVIDO
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
s
apelante
s
,
através da prova material contida nos autos, bem como
p
or toda prova oral produzida.

2.
O
magistrado de primeiro grau não valorou negativamente nenhuma circunstância judicial, de n
enhum

d
os réus, motivo p
elo
qual a pena-base de ambos restou-se fixada no patamar mínimo legal.

3
.
O
artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei
nº
12.736/12 determina que o magistrado, no momento da prolação da sentença condenatória, realize a detração do tempo de prisão cautelar a que foi submetido o
acusado
, para a fixação do regime inicial
menos gravoso
de cumprimento de pena. No caso dos autos,
já foi fixado o regime aberto na sentença monocrática, sendo

inviável
o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu.

4.
O
pedido de
assistência judiciária gratuita
constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
5.
O
douto advogado dativo
atuou no processo durante toda a instrução,
desde a apresentação da resposta à acusação, atuação na audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais
,
razão pela qual
é

proporcional
a quantia de R$ 8
00
(o
itocentos
reais) arbitrada
pelo juízo de primeiro grau
,
em
atenção ao
disposto no
artigo 8
5
, §2º,

aplicado analogicamente ao processo penal (art
igo
3º,
Código de Processo Penal
)
.

6.

Recurso conhecido

e
desprovido
.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.